Tribunal: TJMMG
Processo: 2000489-41.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000489-41.2021.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator vencido: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O CRIME DE LESÃO GRAVE – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, CONSIDERANDO O RESULTADO NA FORMA CULPOSA – CRIME QUE SE CLASSIFICA NO ART. 209, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NOVA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão) V.V. - EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Se ficou comprovado nos autos que o réu agiu em legítima defesa e não tendo sido configurado o excesso na ação, cabível é a sua absolvição do delito de lesão corporal grave. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thiago Sabino Vieira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para alterar a classificação da condenação do recorrente para a forma culposa (art. 209, §§ 1º e 3º, do CPM). Ficou vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que deu provimento ao recurso, para absolver, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, o apelante do delito de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, §1º, do CPM. Quanto à aplicação da pena, o desembargador Osmar Duarte Marcelino fixou a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que serão estabelecidas pelo juízo da execução, e o desembargador Fernando Galvão da Rocha fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a concessão do sursis. Em razão da diversidade das penas, nos termos art. 435, parágrafo único, do CPPM, prevaleceu o voto do e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, que fixou a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que serão estabelecidas pelo juízo da execução. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Thiago Sabino Vieira contra as sentenças proferidas pela juíza de direito e pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgaram parcialmente procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 209, §1º, do Código Penal Militar (CPM) e absolvê-lo do delito descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (Eventos 205 – ATA1; 226 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual, que atua nesta Justiça castrense, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, no dia 11/02/2018, por volta das 18h00min, na Av. Presidente Tancredo Neves, bairro Castelo, nesta Capital, o denunciado efetuou, por duas vezes, disparos de arma de fogo em via pública. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado agrediu fisicamente a civil Wanda Guimarães, desferindo-lhe um empurrão/soco que a derrubou ao solo, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito do evento 1, out9, pag18 e 24 e incapacitando-a por mais de 30 dias. Apurou-se que na data dos fatos, o denunciado, estando de folga e na condução de seu veículo particular Honda/Fit, placa HLB-1612, envolveu-se numa discussão de trânsito. Segundo consta, o denunciado teria interceptado o veículo Honda/Civic LXL Flex, placa HHZ-5353, conduzido por Alessandro Oliveira Guimarães, que, em tese, teria abalroado o seu carro. Na ocasião, o militar teria descido com a arma em punho e se identificado como militar, apontando a arma na direção de Alessandro. Nesse momento, a ofendida Wanda Guimarães, com medo de seu irmão Alessandro ser assassinado, desceu do veículo e aproximou-se do denunciado, solicitando que ele parasse com aquela atitude desnecessária. Ato contínuo, o denunciado agrediu Wanda com um soco ou empurrão que a levou ao solo. Em decorrência da queda, a ofendida sofreu uma fratura no tornozelo direito, passando por um procedimento cirúrgico que a incapacitou por mais de 30 dias. Na ocasião, o militar efetuou dois disparos de arma de fogo em via pública, sendo um disparo em direção ao solo e outro para o alto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após os disparos, outras viaturas chegaram no local, conduzindo Wanda para a UPA e os demais envolvidos para a Delegacia. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 15 da lei nº 10.826/2003 e no art. 209 § 1º (lesão corporal grave) do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 1º de julho de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário). Em 9 de setembro de 2021, em audiência presencial remota, foram ouvidas a vítima, Wanda Guimarães (VÍDEO1), os informantes, Alessandro Oliveira Guimarães (VÍDEO2) e Izabel Cristina Sabino Vieira (VÍDEO3), bem como as testemunhas de acusação Márcia Maria Rodrigues (VÍDEO4), Marcos Antônio Ruas Coelho Sobrinho (VÍDEO5), 3º Sgt PM Thiago Bráulio Cardoso Ferreira (VÍDEO6) e Alexander Moreira da Silva (VÍDEO7). Foi constatada a ausência das testemunhas Ronaldo Miranda Mateus e Ana Flávia Miranda Mateus (Eventos 40 e 41 – Processo Originário). No dia 18 de agosto de 2022, em audiência, foi realizada a oitiva da testemunha de acusação Ronaldo Miranda Mateus (VÍDEO2). A testemunha ausente, Ana Flávia Miranda Mateus, foi dispensada pelo órgão ministerial (Evento 144 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 13 de outubro de 2022, procedeu-se ao interrogatório do réu (VÍDEO2). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada do Extrato de Registros Funcionais do acusado (Evento 159 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa dispensou a realização de diligências (Evento 164 – Processo Originário). A defesa e o assistente da acusação juntaram novos documentos (Eventos 196, 203 e 204 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada em 1º de março de 2023, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 209, §1º, do CPM e a sua absolvição no tocante à conduta prevista no art. 15 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Já o assistente da acusação, em suas alegações finais orais, requereu a condenação do réu por ambos os crimes, nos termos da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, pugnou, nas alegações finais orais, pela improcedência da denúncia, com a consequente absolvição do acusado dos delitos que lhe foram imputados. A julgadora singular julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do delito tipificado no art. 209, §1º, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com direito ao sursis. O CPJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado do delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM, por maioria de quatro votos a um, vencida a juíza de direito, que o absolveu com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Eventos 205 – ATA1; 212 – SENT1 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nas razões recursais, a defesa asseverou que ficou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 44 do CPM, de modo que o réu deve ser absolvido, nos termos do artigo 439, alínea “d”, do CPPM. Ressaltou que todas as testemunhas afirmaram que a ofendida Wanda estava bem próxima do apelante e que os exames de corpo de delito atestam as agressões sofridas por este e por sua irmã, o que entende demonstrar que as agressões eram atuais e que ele estava na iminência de uma tentativa de captura do seu armamento. Assinalou que a agressão foi injusta, pois o recorrente estava a todo momento informando que era policial militar e que apenas queria resolver a questão do abalroamento em seu carro, sem qualquer ato de agressão, porém a vítima “partiu para cima dele". Pontuou que os meios empregados são proporcionais à agressão, esclarecendo que, incialmente, o recorrente verbalizou, por diversas vezes, ser policial militar, não tendo surtido efeito algum, e que, na sequência, empurrou a ofendida para que ela parasse de agredir a sua irmã e a ele. Frisou, por fim, que foi necessário o réu efetuar dois disparos para evitar que os civis o agredissem e tomassem sua arma de fogo, sendo os meios empregados de forma progressiva e necessária para repelir a agressão. Afirmou que o acusado não tinha a intenção de causar as lesões descritas no exame de corpo de delito da ofendida. Salientou que, em caso de dúvida quanto à incidência ou não da excludente de ilicitude em questão, deve o réu ser absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Destacou que, caso seja reconhecido o excesso na legítima defesa, tal excesso deve ser entendido como acidental, já que a lesão corporal sofrida pela ofendida não ocorreu em razão do suposto empurrão/soco dado pelo apelante, mas, sim, por ter caído e quebrado o tornozelo. Registrou que, por se tratar de excesso decorrente de uma situação fortuita, o acusado deve ser absolvido. Argumentou que o artigo 45, parágrafo único, do CPM prevê que o excesso culposo não é punível quando resultar de escusável surpresa ou perturbação de ânimo, em face da situação. Defendeu que, no caso, faz-se presente tanto a escusável surpresa quanto a perturbação de ânimo, pois o acusado, mesmo tendo falado diversas vezes que era policial militar e estando portando arma de fogo, foi surpreendido pelas investidas da ofendida e dos demais civis presentes na cena dos fatos, ao tentarem desarmá-lo. Asseverou que deve ser considerada a perturbação de ânimo do recorrente, que estava sozinho com seus familiares, temendo ter a sua arma subtraída por civis que poderiam, naquele cenário, causar-lhe um mal fatal, enfatizando, inclusive, que a testemunha Alexander Moreira Silva, guarda municipal, fez tal ponderação. Sustentou que, caso não sejam acolhidas as teses supramencionadas, deve ser desclassificada a conduta imputada ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apelante para lesão corporal culposa, tipificada no artigo 210 do CPM, em razão da ausência de dolo, com a fixação da pena no mínimo legal. Ressaltou que a conduta atribuída ao réu deve ser desclassificada para lesão corporal qualificada pelo resultado, prevista no art. 209, §3º, do CPM, com aplicação da minorante descrita no §4º do citado dispositivo legal, no patamar de 1/3 (um terço), por entender que o acusado estaria sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da ofendida, que agrediu o recorrente e sua irmã. Frisou que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis ao réu. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante Thiago Sabino: I) em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM; II) por ter ocorrido excesso acidental; ou III) por ter ficado configurado o excesso escusável, previsto no art. 45, parágrafo único, do CPM. Subsidiariamente, requereu: I) a desclassificação da conduta para a descrita no art. 210 do CPM, em decorrência da ausência de dolo, com a fixação da pena no mínimo legal; ou II) a desclassificação da conduta para a descrita no art. 209, §3º, do CPM, reconhecendo-se a minorante prevista no §4º do aludido dispositivo legal, no patamar de 1/3 (um terço). Em caso de manutenção da condenação, pediu a redução da pena basilar, por serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu (Evento 230 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença penal condenatória proferida pela juíza singular (Evento 231 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela defesa (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, analisei com muita profundidade os autos, como é costume de todos julgadores neste egrégio Tribunal, e, feito isso, afirmo a vossas excelências que os fatos, as circunstâncias e as provas, devidamente apreciados, me compelem a divergir da sentença e do eminente Desembargador Relator, com a devida venia. Bem. É inegável que houve um fato que acarretou uma lesão corporal grave na vítima Wanda Guimarães. Inicialmente, se foi soco ou empurrão, isso não tem importância no mundo jurídico, já que do ato derivou o resultado naturalístico lesão corporal. Da análise das provas, não consegui vislumbrar a legítima defesa perpetrada pelo militar apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Vejam que a vítima civil estava em um veículo que teria, em tese, dado uma “fechada” no veículo do militar, e este último seguiu o veículo em que estava a vítima, apontou a arma em direção aos ocupantes, tendo o condutor, irmão da vítima, parado o seu veículo. A prova nos mostra que a abordagem sequer se deu na forma e condição de uma abordagem militar, pois, se assim fosse, o apelante deveria ter acionado o reforço para cerco e bloqueio, bem como deveria providenciar o teste com etilômetro para o condutor do veículo em que estava a vítima, mas preferiu abordar sozinho o veículo e os ocupantes do veículo em que se encontrava a vítima, agindo no exercício de suas próprias razões em face de um imaginado abalroamento do veículo em seu carro particular. Nesse sentido, o militar, conforme demonstrado, desceu com a arma em punho, apontando para os civis, especialmente para o condutor do outro veículo, que era irmão da vítima Wanda. É óbvio que uma pessoa comum se assusta com tal abordagem, e a vítima Wanda realmente se dirigiu ao militar, em certa proximidade, com nítido receio de que seu irmão fosse alvejado com um tiro. Quando se aproximou, o apelante empurrou a vítima Wanda, e certamente usou de força excessiva, levando-a a cair ao solo, quebrando o seu tornozelo e impossibilitando-a para as tarefas cotidianas por mais de 30 dias. O militar ainda disparou sua arma por duas vezes, sendo que um dos tiros foi dado para o chão, cujo procedimento sequer está previsto nos manuais da PMMG, o que poderia ter causado uma tragédia, já que havia até mesmo uma criança naquele momento. Dizer que houve uma aproximação indevida e perigosa da vítima e de seu irmão é tentar imputar a culpa à vítima, que certamente estava extremamente nervosa e assustada, o que é natural quando se tem uma arma apontada para si ou para um ente próximo. Diga-se, aliás, segundo o depoimento dos guardas-civis, que o militar apenas exibiu sua carteira funcional quando determinado por eles, guardas-civis, que estavam, inclusive, homiziados atrás da viatura GCM com medo do militar que estava armado e ostentando ostensivamente o armamento. Assim, apesar deste Revisor coadunar com a tese da sentença para a admissão de uma lesão corporal, cujo ato de empurrar é obviamente doloso, não posso acompanhar o entendimento de que o resultado também tenha ocorrido de forma dolosa, data venia. Penso e entendo que os fundamentos da sentença estão em dissonância com as reais circunstâncias do caso, mas também não vislumbrei a excludente de ilicitude invocada pelo eminente Desembargador Relator. Com efeito, o empurrão dado na vítima é um ato de violência, que não encontra causa exculpante nestes autos, mas o resultado não me pareceu ser o desejado pelo militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desse modo, concordo com o dolo do militar apelante quanto à ação de empurrar a vítima, mas discordo que o resultado esteja situado na mesma vontade do agente. Neste caso, verifico a existência de uma lesão corporal gravíssima, que se encontra qualificada pelo resultado, nos termos da previsão contida no art. 209, §§ 1º e 3º, do Código Penal Militar. Confira-se o teor do dispositivo: Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Lesão grave § 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias: Pena - reclusão, até cinco anos. [...] Lesões qualificadas pelo resultado § 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente, a pena será de detenção, de um a quatro anos; (...). [...] Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado, nem mesmo absolvido, com base em uma aparência do que possa ser real. No transcorrer do processo penal, os iniciais indícios de autoria e materialidade deverão ser cabalmente comprovados e demonstrados, caso contrário o crime deve ser desclassificado, quando não se vislumbrar causa de absolvição. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de prova idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Nesse sentido, é possível afirmar que estão comprovadas a materialidade e a autoria para o crime de lesão corporal, e, apesar da gravidade do ferimento causado à vítima, o resultado fratura no tornozelo está situado no campo da culpa. Aqui, estou dizendo que o resultado objetivamente previsto para a lesão grave foi causado culposamente em decorrência de uma ação delitiva praticada com dolo, qual seja o ato de empurrar e lançar a vítima ao solo. E, como dito, entendo não ser possível excluir a ilicitude com supedâneo na legítima defesa nem na legítima defesa putativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Dessa forma, tenho que prover, parcialmente, o apelo do réu, apenas para classificar como culposo o resultado do crime da lesão corporal grave e, assim, fixar corretamente a pena para o crime correspondente. Dosimetria Na primeira fase, observo que o empurrão que culminou na prática do crime apresenta gravidade considerável, pois lançou a vítima, mulher, ao solo e acarretou lesão muito grave. Em relação à personalidade do réu, não consta dos autos que o militar tenha a personalidade voltada para a prática de crimes, e isso lhe é favorável. O dano é considerável, mas já integra o tipo penal ora estabelecido, bem como já está considerado na gravidade. Quanto aos meios empregados, nada a considerar. Quanto ao modo de execução, nada a considerar, pois realmente trata-se de resultado grave de forma culposa. Quanto aos motivos determinantes, não há nada que seja favorável ao militar. Quanto ao tempo do crime, também não há nada a considerar. O lugar do crime também não é desfavorável. Em relação aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, e isso tem que ser considerado, mormente porque trata-se de circunstância judicial a ser verificada para a fixação da pena-base, nos termos do art. 69 do CPM. Quanto à insensibilidade ou arrependimento após o crime, não é possível afirmar que o apelante está insensível ao ocorrido ou que não se arrependeu. Nesse sentido, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase, realmente não incidem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal, observando-se as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Não incide a prescrição pela pena em abstrato e nem pela pena em concreto na condenação ora decidida. Ante o exposto, peço venia ao eminente Desembargador Relator, para divergir, dando parcial provimento ao recurso, na esteira dos fundamentos acima desenvolvidos, para classificar o crime de lesão corporal grave com o resultado na forma culposa, conforme art. 209, §§ 1º e 3º, do Código Penal Militar, e, em nova dosimetria para o crime específico, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do exame indireto (Evento 1 – OUT9, fl. 18 – Autos n. 2000433-08.2021.9.13.0003), do exame corporal complementar (Evento 1 – OUT9, fl. 24/25 – Autos n. 2000433-08.2021.9.13.0003), das fotografias da vítima (Evento 1 – OUT16, fl. 111/113 – Autos n. 2000433-08.2021.9.13.0003) e do exame indireto a partir da documentação médica (Evento 1 – OUT18, fl. 44/46 – Autos n. 2000433-08.2021.9.13.0003). Embora a autoria da lesão corporal grave tenha ficado comprovada nos autos, julgo que o réu agiu amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa e que não ficou configurado o excesso na sua ação, de modo que a sua absolvição é medida impositiva. Em juízo, o acusado, Cb PM Thiago Sabino, e a sua irmã Izabel Sabino, ouvida nos autos como informante, apresentaram versões semelhantes do acontecimento. Relataram que, no dia dos fatos, o réu estava na condução do seu veículo com o intuito de levar Izabel e a sua sobrinha para casa, porém, ao pararem no sinal, o carro conduzido por Alessandro Oliveira Guimarães esbarrou no lado esquerdo do seu automóvel. Contaram que, após o apelante ter abaixado o vidro e falado com Alessandro sobre a colisão, ele respondeu que não havia batido no carro, tendo evadido e feito uma conversão proibida em seguida. Contudo, como era carnaval e o trânsito estava parado, relataram que saíram do carro e foram caminhando atrás do veículo de Alessandro, tendo êxito em alcançá-lo. Ato contínuo, narraram que o réu se identificou como policial militar, informou sobre a colisão, determinou que os ocupantes do carro descessem e apresentassem documento. Esclareceram que, dentro do veículo, além do condutor, Alessandro, havia os seguintes passageiros: Ronaldo, Wanda, uma senhora e três crianças. Ressaltaram que a senhora se afastou com as crianças, mas, ao descerem do carro, Alessandro, Wanda e Ronaldo, que estavam embriagados, foram para cima do recorrente. Esclareceram que o acusado estava com a arma em punho, falava a todo momento que era policial e pedia que se afastassem, porém a ofendida, Wanda, que estava bastante alterada, agrediu ambos os declarantes, tendo o réu a empurrado no momento em que ela “partiu para cima” de Izabel. Sobre esse ponto, o réu esclareceu que apenas tentou tirar Wanda de perto deles para não gerar um atrito maior, que deu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 um empurrão involuntário e que “não olhou onde ela estava, se cairia ou como cairia”. Relataram que Wanda caiu no chão e voltaram a atenção para Ronaldo e Alessandro, pois eles têm porte físico superior aos dos declarantes e continuaram indo, de forma agressiva, para cima do réu, mesmo após os pedidos deste de distanciamento. Em razão disso, destacaram que o réu efetuou um disparo para baixo, deu um passo para trás, mas Alessandro continuou andando na direção dele, ocasião em que foi desferido o segundo tiro. O apelante disse que temia que eles tomassem a sua arma e atingissem a sua irmã e ele, bem como elucidou que não tinha outro recurso para utilizar. Além disso, pontuou que tem quatorze anos de polícia, nunca utilizou a arma fora do trabalho e que, no momento, fez o que acreditou que poderia ser feito para defender a sua integridade física e a da sua irmã (Evento 41 – VÍDEO2 e VÍDEO3 – Processo Originário). Em contrapartida, na fase judicial, o informante Alessandro e a vítima Wanda relataram que não houve colisão, salientando, porém, que Alessandro pode ter “fechado” o carro conduzido pelo réu. Afirmaram que estavam com o veículo em movimento quando o acusado apareceu ao lado dando ordem de parada e com a arma em punho, tendo os integrantes do veículo, em um primeiro momento, pensado que se tratava de um assalto. Registraram que Alessandro desceu primeiro do veículo e negou que tivesse batido no carro do acusado, que sacou a arma e a apontou para o peito daquele. Assinalaram que, nessa oportunidade, Wanda desceu assustada do carro, colocou-se entre os dois e falou para o réu que “ele estava louco”, ocasião em que ele desferiu uma coronhada em Wanda, que desmaiou. Em seguida, disseram que, após Alessandro dar uns dois passos em direção ao apelante, este efetuou dois disparos. Salientaram que Wanda não agrediu ninguém e que a irmã do réu (Izabel) somente apareceu no local após aquela ser agredida. Falaram, também, que Alessandro havia ingerido bebida alcóolica, mas Wanda não. Alessandro informou que, apesar de o réu dizer a todo momento que era polícia, ordenando que ele virasse, em momento algum apresentou sua identificação. Pontuou que acha que sua irmã Wanda “quebrou o pé em razão do peso do corpo, e não virtude da agressão sofrida” (Evento 41 - VÍDEO1 e VÍDEO2 – Processo Originário). A testemunha Márcia Maria Rodrigues, esposa de Alessandro e cunhada de Wanda, forneceu versão semelhante as por eles apresentadas. Esclareceu que Wanda não bebeu nesse dia e que ela não teve qualquer contato físico com Izabel. Salientou que “viu nitidamente que o réu fez um movimento com o braço que atingiu a Wanda” e que, após ela cair ao solo, Alessandro foi socorrê-la, ou seja, não foi na direção do recorrente. Por fim, destacou que a declarante e Alessandro em momento algum chegaram perto do réu, elucidando que ficaram de longe gritando que eram uma família e que tinham crianças com eles (Evento 41 – VÍDEO4 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Já a testemunha Ronaldo Miranda Mateus ressaltou que acredita que a discussão ocorreu porque um fechou o outro em uma curva, mas não sabe dizer quem, pois não dirige. Assegurou que foram embora, mas o apelante foi atrás deles, com a arma em punho, identificando-se como policial. Salientou que Alessandro e o réu começaram a discutir, pois todos estavam nervosos. Em seguida, disse que Wanda desceu do carro e foi para cima do réu, para tentar apaziguar os ânimos, porém ele a empurrou no chão, tendo ela quebrado o tornozelo. Asseverou que o acusado deu dois disparos, sendo um para cima e o outro para o chão, bem como esclareceu que Wanda, Alessandro e o declarante tinham ingerido bebida alcoólica. Destacou que todo mundo estava nervoso e que a Wanda xingava e gritava muito, enfatizando que acredita que ela tenha sido agredida por ter chegado muito perto do réu. Afirmou que o réu estava muito exaltado, mas não tinha sinais de embriaguez, bem como salientou que viu o empurrão, que não sabe se houve soco ou coronhada, porém o rosto da Wanda ficou inchado. Finalmente, frisou que, “depois que a Wanda caiu no chão todos ficaram mais nervosos, a sorte foi que a viatura da guarda municipal passou na hora e o povo acalmou” (Evento 144 – VÍDEO2 – Processo Originário). Por fim, as testemunhas Marcos Antônio Ruas Coelho Sobrinho e Alexander Moreira da Silva informaram que são guardas municipais e que, ao chegarem próximo ao local, encontram o réu com a arma na mão, falando que era policial militar e que os outros envolvidos tentavam tomar a arma dele. Disseram que uma mulher tentou pular na arma do apelante, ocasião em que ele trocou o armamento de mão e desferiu um soco nela, que caiu ao solo e ficou desacordada. Em seguida, assinalaram que o réu deu ordem para se afastarem e deu passos para trás, mas um outro cidadão, extremamente alterado, partiu para cima do recorrente, para, aparentemente, tentar tomar a arma dele, tendo o acusado efetuado dois disparos, um em direção ao solo e um para o alto. Destacaram que pegaram a ocorrência em andamento, que tudo aconteceu rapidamente e que ficaram abrigados atrás de um veículo verbalizando com os envolvidos quando chegaram ao local, esclarecendo que não se aproximaram, de pronto, visando proteger a integridade física. Frisaram que estavam a uma distância de dez a quinze metros, que a situação era complexa e aguardaram o réu colocar a arma no chão para se aproximarem. Pontuaram que viram duas mulheres exaltadas, porém não se recordam de ter visto qualquer agressão entre elas, bem como registraram que o réu se identificou como policial militar assim que uma mulher tentou pegar o armamento dele. Relataram que o réu não tinha sintomas de embriaguez, mostrou-se colaborativo e estava tranquilo. Marcos Antônio contou que “os envolvidos não estavam temerosos diante de um policial armado; que acredita que eles certamente tomariam a arma do réu, estavam muito nervosos, partiram para cima mesmo, aproximaram a menos de um metro; acha que a moça chegou a desferir um golpe nele, momento em que ele trocou a arma de mão e desferiu um soco nela”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Alexander afirmou que, segundo a sua concepção dos fatos, “se o policial não tivesse dado os disparos, eles pulariam na sua e teria dado uma ocorrência bem pior, porque todos estavam trabalhando armados e chegaram na hora” (Evento 41 – VÍDEO5 e VÍDEO7 – Processo Originário). Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, é possível perceber que se trata de um fato permeado de divergências e controvérsias, ficando evidenciado que as partes foram tomadas pela emoção tanto no momento do ocorrido quanto na ocasião em que forneceram as suas respectivas versões sobre o caso. Em decorrência disso, mesmo apreciando cuidadosamente o presente feito, é notório que, após toda a instrução processual, ainda ficaram dúvidas sobre diversos pontos no que tange à dinâmica dos fatos. Diante de tantas controvérsias, contudo, é inquestionável que o réu foi o responsável por efetuar um golpe com a mão que atingiu o rosto da vítima, que acabou caindo desacordada e fraturou o tornozelo. Entretanto, entendo que o apelante agiu amparado pela figura da legítima defesa, descrita nos artigos 42, inciso II, e 44, ambos do Código Penal Militar (CPM). Isso porque as testemunhas mais isentas ouvidas no presente feito, isto é, os guardas municipais Marcos Antônio Ruas Coelho Sobrinho e Alexander Moreira da Silva, afirmaram, categoricamente, que o réu, além de se identificar como policial militar, pedia a todo momento que as partes se afastassem. No entanto, contaram que Wanda, que estava bastante exaltada, tentou pular na arma do acusado, que acabou trocando o armamento de mão e desferindo um soco no rosto dela. A testemunha Ronaldo relatou acreditar que o réu empurrou Wanda, que estava muito nervosa e xingando bastante, por ela ter chegado muito perto dele. Versões semelhante foram apresentadas pelo recorrente e pela sua irmã Izabel, que asseguraram que Wanda os agrediu e que, apenas após tal agressão, o réu a empurrou. Conquanto Wanda negue que tenha agredido o apelante e a sua irmã Izabel, os exames corporais feitos demonstram que eles apresentaram lesões superficiais compatíveis com as agressões narradas, o que corrobora a tese de legítima defesa (Evento 1 – OUT7, fl. 1/4 – Autos n. 2000433-08.2021.9.13.0003). Do acervo probatório, extrai-se que a intenção do recorrente, ao desferir um golpe no rosto da vítima (soco/empurrão), era preservar a sua integridade física e da sua irmã, bem como impedir a subtração da sua arma. Entendo, também, que o apelante usou dos meios necessários e proporcionais, pois, incialmente, ele conversou com os envolvidos, pedindo que se distanciassem, informou que era policial e, mesmo assim, Wanda tentou pegar a sua arma e os agrediu. Diante disso, mostra-se compreensível o golpe desferido pelo réu no rosto de Wanda. A própria julgadora sentenciante reconhece a intervenção incorreta feita pela ofendida, veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Como o acusado apontava a arma de fogo para o irmão da ofendida, ela interveio na abordagem policial, de forma incorreta e perigosa, sendo bem possível que pudesse estar caracterizada a legítima defesa na conduta do policial militar. No entanto, não houve moderação na reação do acusado, mas sim, excesso, imoderação e ausência de medição de sua força (Destaca-se). Compreendo, também, que se mostra inviável reconhecer o alegado excesso na ação do acusado, pois a situação fugiu da normalidade, tornando-se complexa, uma vez que havia superioridade numérica, os envolvidos tinham ingerido bebida alcoólica e todos estavam muito exaltados, de modo que a dosagem da força ao se defender mostrou-se, no caso, praticamente inviável. Inclusive, os guardas municipais ressaltaram a complexidade da situação e relataram que, caso o réu não tivesse feito as intervenções narradas nos autos, poderia ter culminado em uma ocorrência muito pior. Deve ser sopesado em favor do réu, ainda, o seu Extrato de Registros Funcionais, pois ele, desde 16/10/2008, integra as fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), exercendo atividade operacional, sendo este o primeiro procedimento criminal instaurado em seu desfavor (Eventos 9, 17 e 165 – Processo Originário). Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, julgo que o meio empregado pelo apelante, para repelir a injusta agressão, deu-se de forma moderada e que o excesso sustentado na r. sentença não restou configurado. Logo, julgo ser necessária a reforma da sentença, para absolver o acusado do delito de lesão corporal grave, nos termos do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A propósito: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMMODUS DISCESSUS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Código Penal não exige que a agressão causadora da legítima defesa seja inevitável, de modo que o agente não está obrigado a retirar-se ileso, evitando o ataque. Assim, estará albergado pela excludente, caso opte por permanecer no cenário de confronto e reprimir a injusta agressão, atual ou iminente, desde que o faça moderadamente com os meios necessários. 2. Afigura-se desarrazoada a conduta do militar que inflige agressões verbais e físicas em colega de farda sob o pretexto de repreendê-lo, ignorando a solução de conflito por intermédio da cadeia de comando. 3. In casu, a insistência do Ofendido em afrontar o Indiciado, de forma agressiva, por mais de uma vez, revelou-se suficiente para justificar a conduta moderada do Indiciado que objetivou, unicamente, fazer cessar a injusta agressão sofrida. 4. Age em legítima defesa aquele que, a fim de repelir injusta agressão, utiliza-se dos meios proporcionais e moderados unicamente para extirpar o injusto, sendo descabida, por falta de justa causa, a submissão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 indiciado a um processo penal quando cristalina a sua atuação pautada na excludente. 5. Decisão a quo que reconheceu a inexistência do crime pela excludente da legítima defesa mantida in totum. 6. Recurso Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM? RSE 7000079-37.2018.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Publicação em 12/04/2018.) (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000079-37.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 12/04/2018) (Destaca-se). Diante do exposto, dou provimento ao recurso defensivo, para absolver, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, o acusado do delito de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, § 1º, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Pedindo venia ao eminente relator, entendo que o conjunto probatório indica que a conduta do apelante não encontra justificativas, mas deve-se ajustar a condenação conforme o voto proferido pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. Como bem ressaltou o Exmo. Sr. relator e também a Exma. Sra. juíza sentenciante, o apelante iniciou uma agressão contra os ocupantes do veículo que teria fechado a trajetória do veículo que conduzia. Na versão apresentada pelo apelante, este abordou o veículo em que se encontrava a vítima porque seu carro teria sido abalroado. A versão não se sustenta diante das provas constantes dos autos e, manifestamente, distorce os fatos para criar uma narrativa que justificasse a sua conduta agressiva. Como bem ficou registrado na r. sentença, não houve registro de qualquer dano no veículo do apelante no REDS. Não há qualquer prova no sentido de que o veículo do apelante tenha sido danificado. Por uma "fechada" de trânsito, o apelante interceptou um veículo, no qual também havia duas crianças, com uma arma de fogo em punho, e este é o motivo fútil que fomentou toda a agressão que praticou com uma arma de fogo em punho. Em razão de uma questão pessoal fútil, o apelante abordou os ocupantes do veículo em que se encontrava a vítima como se estivesse atuando como policial militar. No momento dos fatos, não havia qualquer operação policial, mas apenas um descontentamento do apelante com uma situação de trânsito em que se envolveu de maneira privada. O apelante usou indevidamente de sua função policial para abordar os ocupantes do veículo em que se encontrava a vítima e ainda apontou uma arma de fogo na direção do seu irmão. Repito: não havia uma operação policial em andamento e não havia justificativa para que o apelante apontasse uma arma de fogo na direção dos ocupantes do veículo e, posteriormente, na direção do irmão da ofendida. A intervenção da ofendida, que não estava armada, visou impedir a agressão do apelante que estava sendo proferida contra seu irmão. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 intervenção da Sra. Wanda foi amparada por causa excludente de ilicitude da legítima defesa, e não a conduta do apelante. A conduta inicial do apelante caracterizou agressão injusta contra os ocupantes do veículo abordado e prosseguiu com a prática de lesão grave contra a Sra. Wanda. As informações de que a Sra. Wanda estava exaltada, mesmo que sejam verdadeiras, não altera o cenário de ilicitude da conduta do apelante e a agressão que desferiu contra ela não se justifica. O conjunto probatório deixou muito claro que o apelante agrediu injustamente as pessoas com uma arma de fogo sem qualquer justificativa, sem a menor necessidade e por motivo manifestamente fútil. No entanto, entendo que, no caso, deve-se atribuir a produção do resultado lesão corporal grave culposa, nos termos do § 3° do art. 209 do CPM, como assinalado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. O apelante desferiu golpe contra a cabeça da vítima, e as lesões graves decorreram da forma como a vítima caiu ao solo. O quadro não é indicativo de que o apelante tenha a intenção ou assumido o risco de que a vítima sofresse a fratura que sofreu. Em relação à dosimetria da pena realizada pelo eminente revisor, discordo da pena-base fixada para fixar-lhe a majoração de 3 (três) meses, tendo em vista a circunstância desfavorável do meio de execução da agressão, que foi proferida com emprego de uma arma de fogo ameaçando a vítima antes de agredi-la. Dessa forma, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo que deve ser reconhecida a agravante da motivação fútil, prevista no art. 70, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. Nestes termos, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando a pena provisória em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. Não havendo causas de diminuição e de aumento, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Mantenho a concessão do sursis, nos termos do voto proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso, para ajustar a condenação nos termos supraindicados. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e Relator para o acórdão